Tribunal: STF
Processo: Rcl 49235
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ffe Construções, Incorporações e Participações Ltda. e outra contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos da Rcl 40.787/SP, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    As reclamantes sustentam, em síntese, que o seu recurso extraordinário versava sobre afronta direta ao art. 93, IX, da Constituição. 
    Por isso, defende que a apreciação do referido recurso na origem, com a consequente ausência de envio dos autos a esta Corte, implicou usurpação da competência deste Tribunal.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do novo CPC, ao aplicar corretamente a sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 181 (RE 598.365-RG/MG) e 339 (AI 791.292-QO-RG/PE).
    O que pretendem as reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Por oportuno, confiram-se os acórdãos proferidos pela Segunda Turma desta Corte ao julgar as Rcls 46.371-ED/SP e 47.146/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator